Tribunal: CARF
Processo: 16020.000115/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000115/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TERTECMAN - MONTAGEM, MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO POR VÍCIO FORMAL
DO LANÇAMENTO ANTERIORMENTE EFETUADO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 173, II, DO CTN.
Conforme art. 173, inciso II, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de impugnação do sujeito passivo na qual demonstre cabalmente a
satisfação, ainda que parcial, do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO FISCAL. APROPRIAÇÃO.
A apropriação dos créditos do contribuinte deve ser efetuada no momento da
emissão do lançamento fiscal, cabendo ao sujeito passivo o questionamento
desses valores no respectivo documento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000115/2007-81
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16020.000115/2007-81, em face do acórdão no 16-20.680, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
10 de março de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de notificação fiscal de lançamento de crédito previdenciário relativa a
contribuições devidas para a Seguridade Social e Terceiros, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, declaradas em GFIP
nas competências 01/1999 a 05/1999, 08/1999, 09/1999, 12/1999, 13/1999, 02/2000 a
09/2000, 11/2000 a 04/2001, 07/2001, 09/2001, 12/2001 a 03/2002, 06/2002, 09/2002,
11/2002, 04/2003, 05/2003 e 07/2003, conforme Relatório Fiscal, de fls. 81/86, e
planilhas anexas, de fls. 87/90, no montante de R$ 570.165,68 (quinhentos e setenta mil,
cento e sessenta e cinco Reais e sessenta e oito centavos), consolidado em 03/04/2007.
O Relatório Fiscal esclarece:

Em ação fiscal anterior foram lavradas a NFLD n° 35.629.022-0, que lançou
contribuições relativas ao adicional de aposentaria especial, a NFLD n° 35.629.024-7,
que lançou as contribuições resultantes da diferença entre os valores informados na
RAIS e nas folhas de pagamento, que foi objeto de inclusão em parcelamento, e a
NFLD n° 35.629.021-2, que teve como fato gerador a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais informados em folha de pagamento;

Este lançamento substitui a NFLD n° 35.629.021-2, que foi julgada nula através
da Decisão-Notificação n° 21.038/0271/2005, em decorrência de problemas
cadastramento do débito no sistema de arrecadação e cobrança;

O valor dos recolhimentos apresentados (GRPS/GPS), que foram apropriados
nas NFLD n° 35.629.024-7 e 35.629.022-0, foram lançados nos levantamentos DB1 e
DB2, respectivamente, conforme consta do Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA);

Foram consideradas nas bases de cálculo as diferenças encontradas na análise
das folhas de pagamento desta ação fiscal e da ação fiscal anterior, visto que a NFLD
resultante daquela ação fiscal sobre tais fatos geradores foi confessada e parcelada pelo
contribuinte;

Integram o lançamento as diferenças de remuneração de segurados empregados
observadas no confronto entre os valores declarados em GFIP e aqueles informados nas
folhas de pagamento, bem como a remuneração paga a título de pró-labore, conforme
planilha anexa (fls.87/90);
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81


Foram considerados como créditos da empresa todos os recolhimentos no CNPJ
da empresa - GPS códigos 2100, 2119 e 2631, incluídos os créditos declarados em GFIP
como valores de retenção em notas fiscais (Lei n° 9.711/98).
Cientificado da notificação por. via postal em 09/04/2007 (fls. 314), o contribuinte
interpôs aos 23/04/2007, sob protocolo n° 37299002266/2007-83, a defesa, de fls.
319/326, acompanhada de planilhas demonstrativas de salário de contribuição, GPS
pagas e retenção e GPS não consideradas nesta NFLD (fls. 327/329); cópias do MPF e
TIAD (fls. 330/331); cópia de Alterações e Consolidação de Contrato Social (fls.
332/352), alegando, em resumo:

Preliminarmente, evidencia-se a nulidade da ação fiscal em decorrência da
inobservância dos pagamentos efetivamente realizados pelo contribuinte e não
apropriados pela autoridade fiscal nesta NFLD, vez que na ação fiscal anterior destinou-
se indevidamente as contribuições previdenciárias pagas para apropriação na NFLD n°
35.629.022-0, que lança contribuições relativas a alíquota adicional sobre condições
especiais de trabalho;

A defesa de referida NFLD, pendente ainda de decisão administrativa, será
seguramente considerada para o fim sua desconstituição, vez que se demonstrou que a
empresa não paga qualquer adicional de insalubridade, apresenta diminuta quantidade
de benefícios acidentários, inexistem aposentarias especiais concedidas e, tampouco,
decisões judiciais que reconheçam direito a aposentadoria especial ou caracterização por
médico perito de ocorrências de agravos à saúde relacionadas aos riscos ambientais;

Portanto, existe o efetivo pagamento de contribuições previdenciárias
apropriadas a lançamento nitidamente improcedente, e não a este, em desrespeito a
ordem natural de apropriação desses pagamentos, causando a nulidade desta NFLD;

No mérito, observa que a motivação do lançamento não foi um débito
proveniente de falta ou diferença de recolhimento de tributo, mas adveio de duas
impropriedades administrativas praticadas pelos agentes fiscais, quais sejam:

apropriação de valores sem observância da prioridade legal e natural, visto que
na ação fiscal anterior, ao invés de direcionar os recolhimentos para eventual débito de
folha de pagamento, direcionou para débito proveniente de contribuições adicionais, e

lançamento fiscal gerado unicamente em razão da desconsideração dos valores
recolhidos a título de contribuições previdenciárias sob o argumento de já existir
apropriação na NFLD n° 35.629.022-0, ainda pendente de decisão administrativa,
havendo relativa identidade entre os supostos débitos desses procedimentos
fiscalizatórios, haja vista a equivocada apropriação de valores;

Segundo demonstram os relatórios RADA, RDA, RL e DAD da NFLD n°
35.629.024-7, foram apropriados na NFLD n° 35.629.022-0 o montante de R$
220.079,84, em valores originários, os quais deixaram de ser utilizados para abatimento
de suposto débito na presente ação fiscal, donde demonstra-se a improcedência da
presente ação fiscal;

Os próprios relatórios RADA, RDA, RL e DAD da presente NFLD apontam a
apropriação realizada na NFLD n° 35.629.022-0, todavia apresentam apropriação no
total de R$ 178.219,49, em valores originários, cuja diferença advém da não
observância das competências 10/2000, 08/2001, 04/2002, 05/2002, 07/2002, 10/2002,
01/2003, 02/2003 e 03/2003;

Conforme anexos desta defesa, resta claro que o contribuinte não é devedor do
lançamento fiscal apontado nesta NFLD, e que possivelmente tenha valores a serem
restituídos;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81


Diante do exposto, requer:
- a reunião das ações fiscais, com o conseqüente apensamento dos procedimentos
fiscais, em virtude da identidade de objetos e de apropriação de valores, inclusive para
que ambas as ações fiscais sejam processadas e julgadas simultaneamente evitando-se
decisões conflitantes em prejuízo para o contribuinte;
- anulação da ação fiscal em razão da inexistência da totalidade do débito apontado, vez
que não houve apropriação dos recolhimentos efetivamente realizados pelo contribuinte
nesta NFLD;
- alternativamente ao pedido anterior, requer o Sobrestamento desta ação fiscal até que
haja o julgamento e análise da NFLD n° 35.629.022-0, que deve ocorrer primeiro,
evitando-se que o contribuinte seja impelido a pagamento em duplicidade;
- requer, por fim, o acolhimento integral da presente defesa com declaração de
insubsistência desta NFLD, com o propósito de cancelar os lançamentos realizados e/ou
retificação do lançamento, considerando as guias recolhidas e indevidamente
apropriadas, para que os valores efetivamente devidos possam ser objeto de
parcelamento ou restituição;
- face aos demonstrativos RL e DAD, requer que eventuais diferenças apuradas sejam
deduzidas dos valores efetivamente satisfeitos pelo contribuinte, conforme
apontamentos constantes dos anexos I e II da defesa.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Analisados os autos em confronto com os argumentos da defesa, o julgamento foi
convertido em diligência (fls. 406/410).
Cumprida a diligência, o Auditor Fiscal Notificante, informou, às fls. 412/413, in
verbis:
“3 - (...) todos os recolhimentos da empresa foram apropriados inicialmente nas NFLD
's 35.629.021-2, 35.629.022-0 e 35.629.024-7. Com a anulação da NFLD 35.629.021-2
e para a confecção desta NFLD, foi considerado todos os recolhimentos da empresa,
mas como era necessário deduzir do total de recolhimentos os valores de recolhimentos
que haviam sido apropriados nas NFLD 's 35.629.022-0 e 35.629.024-7, então foram
criados dois levantamentos, BDI e DB2, que correspondem exatamente aos valores
apropriados nas NFLD 's 35. 629. 022-0 e 35.629.024-7 e portanto eliminam-se os
problemas de uma possível duplicação de recolhimentos.
C--)
5 - Caso a NFLD 35.629.022-2 venha mesmo a ser considerada anulada, então todos os
valores que foram apropriados na mesma são passíveis de restituição ou ainda de
abatimento nesta NF LD. (..).”
Cientificado do resultado da diligência fiscal aos 29/05/2008 (fls. 414), o contribuinte
apresentou a manifestação, de fls. 418/425, nos seguintes termos:
Da Síntese da Informação Fiscal:

embora a Impugnante não concorde com os valores citados na Informação Fiscal,
que aponta a necessidade de deduções dos valores elencados na defesa administrativa e
especificamente proveniente das apropriações das contribuições pagas a outras NFLD, a
realização de minudente encontro de contas ainda se faz necessário entre os valore
supostamente devidos e aqueles efetivamente adimplidos;
Da anulação da NFLD 35.629.022-0:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81


não será admissível qualquer inobservância dos pagamentos efetivamente
realizados pelo contribuinte e não apropriados pela autoridade fiscal nessa NFLD,
evitando-se a indevida destinação das importâncias pagas à guisa de contribuição
previdenciária a outra apropriação que não seja para a presente NFLD. Por
consequência, todos os valores apropriados na NFLD 35.629.022-0 deverão ser
designados para a compensação de eventual débito desta, respeitando-se a ordem natural
de apropriação desses pagamentos a eventuais outros débitos;
Do Mérito:

em que pese o avanço da análise técnica já realizada, ainda não foi considerada a
totalidade das importâncias adimplidas pelo sujeito passivo. A dedução apontada na
Informação Fiscal apresenta-se insuficiente e ineficaz, pois ainda não considera todas as
importâncias adimplidas, mantendo-se, ao menos em parte, o direcionamento errôneo
das contribuições devidamente pagas para um débito inequivocamente inexistente;

não há que se falar em duplicidade na apropriação de recolhimento, mas sim em
desprezo das importâncias apropriadas na NFLD 35.629.022-0 anulada, pois caso todos
os recolhimentos apropriados fossem corretamente deduzidos não existiria o débito
objeto da presente ação fiscal;

o item 6 da Informação Fiscal deixa evidente o desprezo pela totalidade dos
recolhimentos efetuados, e confirma o não abatimento da totalidade dos recolhimentos
no suposto débito previdenciário, considerando apenas 0 abatimento em valores
originários de R$ 106.284,36. Contudo, comprova-se existir o montante de R$
220.079,84 a título de recolhimentos apropriados na NFLD n° 35.629.022-0, o qual
deverá ser integralmente utilizado para dedução e abatimento das supostas contribuições
devidas, para liquidação prioritária do suposto débito, e não para apontar a existência de
valores a serem restituídos;

ante o exposto, requer o contribuinte:
- seja determinado o sobrestamento da presente ação fiscal até a efetiva homologação do
recurso de oficio da NFLD 35.629.022-0, diante da possibilidade de utilização das
contribuições apropriadas;
- seja anulada a presente ação fiscal ante a inexistência da totalidade do débito apontada;
- sejam acolhidos os argumentos da defesa para declarar a insubsistência desta NF LD,
cancelando os lançamentos realizados, ou retificando o levantamento, considerando as
contribuições recolhidas e apropriadas;
-todos os valores apropriados a outras NFLD sejam integralmente deduzidos de
eventuais débitos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 462/473
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2003
Documento: NFLD n° 37.089.014-0, de 03/04/2007
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. Declarada pelo STF,
por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, que estabeleciam O prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo
Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição
e cobrança do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. O
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude
de impugnação do sujeito passivo na qual demonstre cabalmente a satisfação, ainda que
parcial, do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO FISCAL. APROPRIAÇÃO. A apropriação dos
créditos do contribuinte deve ser efetuada no momento da emissão do lançamento fiscal,
cabendo ao sujeito passivo o questionamento desses valores no respectivo documento
processual.
Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Ante o exposto, considerando que a presente notificação fiscal encontram-se revestida
das formalidades legais, tendo sido lavrada na estrita observância do artigo 37 da Lei n°
8.212/91, VOTO no sentido de considerar o lançamento PROCEDENTE EM PARTE,
declarando O contribuinte devedor do crédito previdenciário retificado, conforme segue:
(...)”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 477/490,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Refere-se o presente lançamento a contribuições devidas pela empresa, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais (empresários)
não recolhidas à época própria, parte delas declaradas em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP.
Da Decadência
A presente notificação fiscal abrange fatos geradores ocorridos no período 01/1999 a
07/2003, lavrada em 03/04/2007, data em que se encontrava em vigor o art. 45 da Lei n°
8.212/91. De acordo com o inciso I deste dispositivo legal, o prazo para a Seguridade
Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

Entretanto, em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou o
seguinte enunciado de súmula vinculante, que foi publicado no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União, em 20 de junho de 2008:
Súmula vinculante no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Precedentes: RE 560.626, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE 556.664, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 12/6/2008,' RE 559.882, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE
559.943, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 12/6/2008; RE 106.217, rel. Min. Octavio Gallottí,
DJ 12/9/1986; RE 138.284, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28/8/1992.
Legislação: Decreto-Lei n° 1.569/1997, art. 5°, parágrafo único; Lei n° 8.212/1991,
artigos 45 e 46,' CF, art. 146, II.
O Supremo Tribunal Federal, após ter declarado inconstitucional os artigos 45 e 46 da
Lei n° 8.212/1991, e o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977
deliberou quanto aos efeitos da modulação da referida declaração de
inconstitucionalidade. Na proposta de modulação feita pelo Ministro Gilmar Mendes
ficou definido que a Fazenda Pública não poderá exigir as contribuições sociais com o
aproveitamento dos prazos de 10 (dez) anos previstos nos dispositivos declarados
inconstitucionais, sendo que essa restrição vale tanto para créditos já ajuizados, como no
caso de créditos que ainda não são objeto de execução fiscal. Assim, a decisão tem
eficácia retroativa, a partir da edição da lei. Contudo, a modulação dos efeitos da
decisão faz uma ressalva: os contribuintes que já tenham realizado o recolhimento não
terão direito à restituição, a menos que já tenham ajuizado as respectivas ações judiciais
ou solicitações administrativas até a data do julgamento.
De acordo com o art. 2° da Lei 11.417/06, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá, a partir de sua publicação na imprensa oficial, efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Em conseqüência, definindo o STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo
Código Tributário Nacional que trata da decadência em dois artigos principais: o art.
173, inc. I, que estabelece regra geral; e o art. 150, § 4°, para os casos de lançamento
por homologação:
“Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4 Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. "
Destaque-se, ainda, o disposto nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, a
seguir transcritos:
Art. 2° Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
Como visto, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias e as de terceiros (outras entidades e fundos), aplica-se o .
prazo decadencial do art. 150, § 4° ou do art. 173, inc. I do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente, de acordo com
entendimento firmado no Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda em 18/08/2008, cujos trechos seguem:
“40 . (..) o pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação
da regra especial, isto é, do § 4” do art. 150 do CTN,; (...).
49. ........................................................................................................... ..
(...)
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4 “ do art. 150 do CTN; ”
Atente-se que, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n° 73/ 1993,
os pareceres aprovados pelo Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e
entidades vinculadas.
Observa-se do Relatório Fiscal (fls. 41/42) que o presente lançamento foi lavrado em
substituição a NFLD n° 35.629.021-2, anulada por vicio formal em 12/08/2005 (fls.
430).
Informa, ainda, o Anexo I da Diligência Fiscal (fls. 82/84) que as contribuições da
empresa e de terceiros lançados nesta NFLD, substitutiva da NFLD n° 35.629.021-2,
tiveram como base o salário de contribuição de segurados empregados informados nas
folhas de pagamento e declarados pela empresa em GFIP, deduzidos todos os
recolhimentos efetuados. Constata-se, portanto, que o contribuinte efetuou
recolhimentos parciais.
Desse modo, nos presentes autos, há duas situações a serem observadas para fins de
cômputo do prazo decadencial: uma, a do lançamento propriamente dito, e outra, a das
competências abrangidas pelo lançamento:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

 quanto à lavratura da presente NFLD - a decisão de nulidade da NFLD n° 35.629.021-
2 e sua homologação ocorreram em agosto de 2005, e o arquivamento dos autos em
janeiro de 2006 (fls. 430), sendo o presente lançamento datado de abril de 2007,
encontra-se dentro do prazo decadencial previsto no inciso II, do artigo 173 do CTN,
que é de cinco anos contados da data em que se tomou definitiva a decisão que anulou,
por vício formal, a NFLD n° 35.629.021-2;
 quanto às competências abrangidas pelo lançamento considerando que o contribuinte
efetuou recolhimentos parciais, datando o lançamento substituído de março de 2004,
abrangendo competências do período 01/1999 a 07/2003, encontram-se decadentes
apenas as competências janeiro e fevereiro de 1999, na forma do disposto no § 4° do art.
150 do CTN, segundo o qual, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Assim, considerando o disposto na Súmula Vinculante n° 8, editada pelo Tribunal Pleno
do STF em 12/06/2008, bem como a orientação constante do Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, deve-se reconhecer de ofício a decadência das contribuições
previdenciárias e de terceiros lançadas nas competências 01/1999 a 02/1999, com
fundamento no § 4°, do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Da Apropriação dos Recolhimentos Efetuados
Tanto em suas alegações preliminares, quanto nas de mérito, a Impugnante contesta a
técnica de apropriação dos recolhimentos efetuados pela Auditoria Fiscal, insistindo na
apropriação à presente NFLD dos recolhimentos considerados na NFLD n° 35.629.022-
0, anulada em decisão de primeira instância, e ainda pendente de homologação da
decisão.
Note-se que por ocasião da ação fiscal que resultou na lavratura da presente notificação
fiscal todos os créditos do contribuinte foram deduzidos, assim compreendidos os
recolhimentos e os lançamentos tributários existentes, inclusive a NFLD n° 35.629.022-
0, de modo a garantir a liquidez e certeza do crédito tributário apurado, como se
observa, por exemplo, da competência 06/2002, com base nas informações constantes
dos relatórios RADA (fls. 67) e DAD (fls. 12), onde: VDG, é o levantamento
correspondente a esta NFLD que lança contribuições declaradas em GFIP; o
levantamento DB2, corresponde à NFLD n° 35.629.022-0, que lançou contribuições a
título de adicional incidente sobre as contribuições para o SAT; e VNG, ao lançamento
de contribuições não declaradas em GFIP:

Atente-se para a seguinte informação constante do Relatório Fiscal (fls. 83):
“Os valores dos “documentos apresentados" (GPS 's e GRPS's), que foram apropriados
nas NFLD n° 35.629.024-7 e 35.629.022-0, foram lançados nos levantamentos DBI e
DB2, respectivamente, conforme “RADA - Relatório de Apropriaçao de Documentos
Apresentados " referente a NFLD n° 35.629.024-7 já confessado e em parcelamento.
Esta foi a metodologia mais apropriada para que dos créditos totais da empresa, fossem
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

deduzidos os créditos já utilizados em outros levantamentos na ação fiscal 09116976 a
fim de que os créditos não fossem apropriados duplamente em mais de uma ação
fiscal.”
Desse modo, considerando que no momento do procedimento fiscal que deu origem a
esta notificação fiscal, a NFLD n° 35.629.022-0 ainda não havia sido julgada, eis que
sua decisão data de 25/04/2007 (fls. 429), enquanto o presente lançamento foi emitido
em 03/04/2007, não restava outra alternativa ao Auditor Fiscal senão a de apropriar
prioritariamente os recolhimentos já apropriados tanto na NFLD n° 35.629.022-0,
quanto na NFLD 35.629.024-7, sob pena de aproveitamento em duplicidade dos
recolhimentos feitos pela empresa, inexistindo razão, portanto, para declaração de
nulidade deste lançamento com fundamento na técnica de alocação dos créditos do
contribuinte, visto que o crédito tributário lançado pela auditoria fiscal reputa-se devido
até prova em contrário.
Ademais, o fato da NFLD n° 35.629.022-O ter sido julgada nula, implica em apreciação
apenas de sua constituição sob o aspecto formal. Não havendo o julgamento de mérito,
não se pode afirmar que o lançamento seja improcedente. Em consequência, inexistindo
decisão relativa ao mérito da NFLD n° 35.629.022-0, não se pode afirmar que não
haverá lançamento substitutivo, que uma vez emitido, deverá considerar os mesmos
recolhimentos da NFLD anulada, eis que compete à Delegacia de Fiscalização
circunscricionante do contribuinte avaliar a oportunidade e conveniência de lançamento
substitutivo.
De qualquer modo, a discussão sobre créditos do contribuinte existentes na NFLD n°
35.629.022-0, somente nela devem ser tratados.
Por outra, em razão do princípio da celeridade processual, não podem os presentes autos
ficar sobrestados sem motivação efetiva, razão pela qual indefere-se o pedido da
Impugnante de sobrestamento destes autos até decisão final da NFLD n° 35.629.022-0.
Também inexiste a possibilidade de apensamento destes autos aos da NFLD n°
35.629.022-0, tendo em vista que esta já foi objeto de julgamento, e encontra-se,
portanto, em fase processual distinta.
Como visto, não se pode acatar o argumento da Impugnante, nem a sugestão do Auditor
Fiscal notificante, no sentido de apropriação a este lançamento dos recolhimentos
considerados na apuração do crédito tributário da NFLD n° 35.629.022-0, eis que esta
ainda não transitou em julgado administrativo, tampouco houve pronunciamento do
setor competente sobre a emissão ou não de lançamento substitutivo.
Nestes termos, não há reparos a fazer na ação fiscal que deu origem aos presentes autos,
tendo em vista que todos os recolhimentos efetuados pela empresa foram considerados
para fins de dedução nas notificações fiscais lavradas nas correspondentes ações fiscais
utilizando-se o critério de apropriação mais adequado ao momento do lançamento.
Conclusão
Considerando o disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Considerando que as contribuições objeto da presente NFLD foram declaradas pelo
próprio contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.
Considerando que, nos termos do § 1°, do art. 225 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, combinado com os artigos 2° e 3° da Lei n°
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000115/2007-81

11.457/2007, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
Considerando que todo o procedimento fiscal restringiu-se tão somente à aplicação da
legislação vigente, sendo absolutamente improcedentes as alegações da defesa.
Considerando que a Impugnante não logrou comprovar ter efetuado o recolhimento das
contribuições por ela devidas, incidente sobre o salário de contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social- GFIP.
Considerando que em face da exclusão das contribuições atingidas pela decadência, nos
termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, às fls. 433/440, o
presente lançamento fica retificado de RS 570.165,68 (quinhentos e setenta mil, cento e
sessenta e cinco Reais e sessenta e oito centavos), para R$ 546.119,40 (quinhentos e
quarenta e seis mil, cento e dezenove Reais e quarenta centavos), consolidado na mesma
data do lançamento originário.
Ante o exposto, considerando que a presente notificação fiscal encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada na estrita observância do artigo 37 da Lei n°
8.212/91, VOTO no sentido de considerar o lançamento PROCEDENTE EM PARTE,
declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário retificado, conforme
segue:”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, razão
pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 573
DF CARF MF
Original